Tribunal: STF
Processo: ARE 1385116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para manter a condenação que lhe foi imposta porque incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 6, p. 1-14).



    Acolheram-se os embargos de declaração para correção de erro material (eDOC 8, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-21), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 16-44).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 11, p. 26-28) e, no que concerne ao RE, assim decidiu (eDOC 12, p. 1-3):



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine ao Tema 660/STF, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO.” (eDOC 12, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 14, p. 1-20) e do AREsp (eDOC 13, p. 3-22). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.935.958/SP (eDOC 15, p. 1-2). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 34, p. 5).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 189.883/SP (certidão; eDOC 35, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente